Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-65.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707905-65.2022.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DCL LTDA RECORRIDO: ALVO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA DESPACHO Na petição de ID no 59854150, a advogada Lídia Silva Sampaio, OAB/DF 49.413, informa ter renunciado ao mandato outorgado pela recorrida ALVO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, tendo cientificado o outorgante (ID no 59854153). Proceda-se à exclusão do nome da referida causídica dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, do CPC, determino a intimação pessoal da recorrida ALVO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, por meio de carta com aviso de recebimento, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007